Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705340-32.2021.8.07.0015 RECORRENTE: GAMMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE OU DIREITOS INCOMPATÍVEIS COM O ATO CONSTRITIVO. COISAS JULGADAS. CONTRADIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE TRANSITOU EM JULGADO. 1. Tendo sido anulado o registro translativo da propriedade de bem imóvel que foi levado a leilão judicial para o adimplemento da dívida do primitivo proprietário, falece ao comprador o direito de discutir a destinação do saldo remanescente do leilão mediante embargos de terceiros, pois esta via processual demanda que o embargante tenha a posse ou direitos que sejam incompatíveis com o ato constritivo. Inteligência do art. 674 do CPC. 2. Existindo duas coisas julgadas conflitantes, prevalece aquela que se formou por último, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido proferiu julgamento extra petita, conferindo entendimento diverso das sentenças já transitadas em julgado, em manifesta afronta à coisa julgada material. Informa que há nos autos originários duas sentenças distintas que não estão em conflito. Ressalta que a primeira determina a restituição de saldo remanescente que pertence à recorrente, de leilão de imóvel cuja venda foi declarada ineficaz, e a segunda define a competência da Vara de Falências para promover a mencionada restituição. Por fim, pugna pela restituição dos referidos valores sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 502 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório, concluiu, afastando a existência de julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada, que o saldo remanescente do leilão judicial deveria ser enviado para a conta à disposição do juízo falimentar, no qual a recorrente poderia comprovar e pleitear eventual direito creditício (ID 36753436 e ID 40203633). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005